Tribunal: TJMT
Processo: 1027632-30.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027632-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), ALISSON AMILTON FERREIRA DA COSTA - CPF: 061.809.211-05 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEONARDO HERBERT - CPF: 051.706.441-32 (ADVOGADO), TAIUAN ANTONIO PEREIRA DE SANT ANA - CPF: 025.327.221-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO PELO SUS. PROCEDIMENTO COMPLEMENTAR DECORRENTE DE COMPLICAÇÕES PÓS-CIRÚRGICAS. CONTINUIDADE DO CUIDADO PELA MESMA EQUIPE MÉDICA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por Alisson Amilton Ferreira da Costa, determinou a realização de procedimento médico complementar – neurotização de nervos intercostais para o nervo musculocutâneo – sem necessidade de nova regulação via SISREG ou emissão de parecer técnico pelo NAT, autorizando ainda a continuidade do tratamento pela mesma equipe médica anteriormente envolvida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a realização de procedimento médico complementar sem nova submissão à regulação do SISREG e sem novo parecer do NAT; (ii) estabelecer se a continuidade do tratamento pela mesma equipe médica configura direcionamento indevido; (iii) determinar se a decisão judicial violou os princípios da impessoalidade, economicidade e legalidade na gestão de recursos públicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A continuidade do tratamento médico com realização de procedimento complementar prescrito por especialista mostra-se necessária diante de complicações pós-operatórias que, se não tratadas com urgência, podem comprometer o êxito do tratamento e a qualidade de vida do paciente.

4.

O novo procedimento integra a mesma linha terapêutica anteriormente deferida judicialmente, caracterizando-se como desdobramento do tratamento inicial, razão pela qual dispensa nova submissão ao SISREG e novo parecer do NAT.

5.

A autorização para continuidade do atendimento pela mesma equipe médica que realizou o procedimento inicial está justificada pela garantia de cuidado integral e efetividade terapêutica, sobretudo em casos urgentes e complexos, não configurando direcionamento indevido.

6.

O direito à saúde, garantido constitucionalmente, impõe ao Estado o dever de prestar atendimento adequado, célere e eficaz, especialmente quando comprovada a urgência e a ausência de condições financeiras do paciente para custear o tratamento.

7.

Precedentes jurisprudenciais indicam que, em situações excepcionais, a manutenção do tratamento pela mesma instituição ou equipe é admissível para assegurar a continuidade e a integralidade da atenção à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É admissível a realização de procedimento médico complementar sem nova submissão ao SISREG e sem novo parecer do NAT quando se tratar de desdobramento terapêutico decorrente de complicações pós-cirúrgicas.

2.

A autorização judicial para continuidade do tratamento pela mesma equipe médica que realizou o procedimento anterior não configura direcionamento indevido quando fundada na urgência e na necessidade de cuidado integral.

3.

O direito constitucional à saúde justifica a flexibilização das normas administrativas de regulação e contratação pública em hipóteses excepcionais e urgentes, desde que demonstrada a necessidade clínica e a impossibilidade financeira do paciente.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, caput; 6º; 194; 196; Lei 8.666/1993, arts. 7º, §5º, e 15, §7º; Lei 9.787/1999, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-RS, AI nº 5103028-83.2023.8.21.7000, Rel. Des. Miguel Ângelo da Silva, j. 18.10.2023.
TJ-SP, AI nº 0104043-91.2025.8.26.9061, Rel. Juiz Dimitrios Zarvos Varellis, j. 13.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1015360-56.2025.8.11.0015, ajuizada por Alisson Amilton Ferreira da Costa, determinou a realização de procedimento médico complementar, sem prévia regulação pelo SISREG e sem novo parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico – NAT, autorizando ainda a continuidade do tratamento pela mesma equipe médica previamente envolvida.

O Recorrente aduz que a decisão agravada determinou a realização de procedimento diverso daquele inicialmente autorizado, sem que fossem observadas as exigências técnicas e administrativas aplicáveis.

Sustenta que não houve expedição de novo parecer técnico pelo NAT, tampouco apresentação de orçamentos comparativos, o que compromete os princípios da impessoalidade e da economicidade.

Expõe que a realização do novo procedimento exige regulação prévia pelo SISREG, além de manifestação técnica especializada para atestar sua real necessidade, adequação e disponibilidade na rede pública.

Assevera que a indicação da mesma equipe médica e instituição anteriormente responsável pelo procedimento configura direcionamento vedado pelas normas legais e constitucionais que regem o uso de recursos públicos, notadamente os artigos 7º, §5º, e 15, §7º, da Lei 8.666/1993; artigo 3º da Lei 9.787/1999; e os Enunciados n. 28 e 88 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

Por fim, requer o provimento do recurso, para que seja revogada a decisão agravada, bem como seja determinado o restabelecimento do trâmite regular administrativo para a análise do novo procedimento.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

A parte Agravada, em que pese a que tenha sido intimada, não apresentou contrarrazões, conforme consta da certidão encartada nos autos (id. 315002377).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra do Doutor Ezequiel Borges de Campos, opinou pelo p
rovimento parcial

do recurso, para que
para que eventual ressarcimento a ser feito pelo Estado aos prestadores do serviço, se dê em observância aos critérios definidos pelo Tema 1.033 do STF, sendo vedado o bloqueio e repasse antecipado de quaisquer valores.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra decisão que determinou a realização de procedimento médico complementar, autorizando ainda a continuidade do tratamento pela mesma equipe médica previamente envolvida.

Extrai-se dos autos de origem que Alisson Amilton Ferreira Da Costa, com 19 anos de idade, ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer em face do Estado de Mato Grosso, visando ao fornecimento de “Microcirurgia de Plexo Braquial com Microenxertia”, por ter sido diagnosticado com Traumatismo do Plexo Braquial do membro superior direito, CID T14.4 e S 14.4, conforme consta do laudo médico firmado por profissional especialista em Cirurgia da Mão e Microcirurgia (id. 194733748 - Pág. 1).

O pedido de tutela de urgência foi deferido pelo juízo singular.

A cirurgia foi realizada, contudo, durante o trâmite processual, o Autor, ora Apelado, apresentou complicações pós-cirúrgicas, informando nos autos, a necessidade de se submeter a outro procedimento médico denominado de “Neurotização de Nervos Intercostais para o nervo musculocutâneo”, para melhorar a flexão do cotovelo e melhorar a qualidade de vida do paciente, conforme consta do relatório médico acostado aos autos (id. 200344940 - Pág. 1).

Constou, ainda no laudo médico, a necessidade de realização do procedimento, em no máximo, dois meses, após a realização da primeira cirurgia, pois, sob pena de não obter êxito com o tratamento.

Diante disso, o Magistrado singular, deferiu o pedido, estendendo o pedido inicial, nos seguintes termos:

“[...]
“
Ex positis
”, DEFIRO o PETITÓRIO de ID. 200344939, no sentido de ESTENDER o PEDIDO INICIAL para fornecer ao Autor a “NEUROTIZAÇÃO DE NERVOS INTERCOSTAIS PARA O NERVO MUSCULOCUTÂNEO” que necessita, de modo que, DETERMINO ao REQUERIDO que DISPONIBILIZE em 05 (cinco) dias à parte Autora o atendimento que necessita, conforme LAUDO MÉDICO de ID. 201676360, SOB PENA DE BLOQUEIO JUDICIAL.
[...]”

Dessa decisão, recorre o Estado de Mato Grosso.

Conforme exposto alhures, o fato jurídico-processual revela que Alisson Amilton Ferreira da Costa, vindicou, inicialmente, na sobredita ação, a disponibilização de microcirurgia de plexo braquial com microenxertia, em razão de traumatismo no membro superior direito.

Contudo, após o procedimento, apresentou complicações pós-operatórias, sendo indicado novo tratamento (neurotização de nervos intercostais para o nervo musculocutâneo) a ser realizado em até dois meses, sob pena de insucesso terapêutico.

Inegável, portanto, a necessidade, do paciente, ao tratamento prescrito, e, realmente, a limitação do seu atendimento, pelas normativas do SUS, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Em vista disso, enquanto houver vida, esta tem que ser preservada, lançando-se mão de todos os tratamentos indispensáveis a paciente.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois se trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de cumprir funções que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

Veja-se como é de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.

No caso em exame, é incontroverso que o paciente necessita da medida pleiteada, pois, embora tenha se submetido ao tratamento inicial, apresentou complicações pós-cirúrgicas que somente poderão ser sanadas mediante a realização de nova intervenção terapêutica, a ser efetuada no prazo máximo de dois meses após a primeira cirurgia.

Desse modo, em vista de a referida paciente não ter condições de arcar com o custo do tratamento, socorre-lhe o direito de receber atendimento adequado pelo Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorre da Constituição Federal que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, “caput”) e elege a saúde como direito social (art. 6o), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social, tem como pressuposto, a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

No caso em apreço, observa-se que o procedimento judicialmente autorizado possui caráter complementar, decorrente de complicações pós-operatórias relacionadas à intervenção anteriormente deferida por decisão liminar proferida nos mesmos autos.

Trata-se, pois, de medida médica integrante da mesma sequência terapêutica, direcionada à patologia de base já tratada, configurando-se como desdobramento direto do tratamento inicial.

Diante desse contexto, mostra-se acertada a conclusão do Juízo de origem quanto à dispensabilidade de nova submissão ao SISREG e da emissão de parecer técnico atualizado, sobretudo diante da urgência evidenciada pela condição clínica do paciente.

Ademais, nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MUNICÍPIO DE CAPELA DE SANTANA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PARTE AUTORA DIAGNOSTICADA COM DISFUNÇÃO NEUROMUSCULAR NÃO ESPECIFICADA DA BEXIGA. IMPLANTE DE APARELHO NEUROESTIMULADOR INTERSTIM II. SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. DIREITOS SOCIAIS PRESTACIONAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSUM" AFASTADA. PRECLUSÃO "PRO JUDICATO". DESCABE REDISCUTIR A QUESTÃO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 150 DO STF. O prazo prescricional para a propositura da ação executiva contra a Fazenda Pública é de cinco anos, contados a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória, sendo que, em se tratando de sentença ilíquida, esse prazo somente começa a fluir com o término do procedimento de liquidação.
POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA CIRURGIA NO CURSO DA DEMANDA. MERO AJUSTE DO TRATAMENTO PRESCRITO.
INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA OU OFENSA À COISA JULGADA. Possibilidade de dispensa de novo procedimento cirúrgico (Implante de aparelho Neuroestimulador Implantável InterStim II) no curso da demanda – inclusive após a prolação da sentença - para ajuste do tratamento da patologia descrita na inicial, sem que tal configure ofensa à coisa julgada. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5103028-83.2023 .8.21.7000 OUTRA, Relator.: Miguel Ângelo da Silva, Data de Julgamento: 18/10/2023, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 25/10/2023)

Constata-se que não se trata de novo pedido formulado pela parte Agravada, uma vez que o novo procedimento pleiteado visa exclusivamente à continuidade do tratamento da mesma patologia que motivou o ajuizamento da ação.

Frise-se que
, excepcionalmente,
neste caso, a realização da cirurgia pela mesma equipe médica que realizou o primeiro procedimento, insere-se na política institucional do Estado Brasileiro, por assegurar o atendimento integral do paciente por profissionais médicos, que já possuem conhecimento prévio sobre seu quadro clínico, diagnóstico e terapêutica, garantindo, assim, a manutenção e a efetividade da linha de cuidado.

Ademais, em casos semelhantes, este tem sido o entendimento jurisprudencial, como se vê do julgado abaixo transcrito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ENCAMINHAMENTO DA PACIENTE AO HOSPITAL AC CAMARGO EM VAGA CUSTEADA PELO SUS, POR INTERMÉDIO DO SETOR DE REGULAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE . INDEFERIMENTO. AGRAVO DA AUTORA. 1. Documentos que instruem a inicial na origem demonstram que em agosto de 2022 a agravante foi diagnosticada com câncer de mama, e, em razão de seu diagnóstico, passou a realizar tratamento médico da moléstia, vindo a realizar cirurgia para a retirada do carcinoma, bem como histerectomia total abdominal, seguida, entre outros tratamentos, por sessões de radioterapia e hormonioterapia . 2. Os mesmos documentos demonstram que todo o tratamento foi realizado no Hospital AC Camargo, sendo a agravante, à época, cliente do de plano de saúde do qual se desligou por problemas financeiros. 3. Também os documentos de inicial demonstram que, após migrar ao Sistema Único de Saúde – SUS, a agravante foi encaminhada ao Hospital da Mulher para continuidade de seu tratamento . 4. Não há dúvida de que os artigos 5º e 196, da Constituição Federal, garantem aos cidadãos o direito fundamental à saúde, mas sem a existência de qualquer dispositivo constitucional, legal ou infralegal que conceda aos administrados o direito de escolher em qual hospital serão tratados; e que a escolha cabe às Centrais de Regulação do SUS, como meio de otimizar a disponibilização de vagas em hospitais e agraciar o maior número possível de pessoas, como determina o art. 196, da CF/88. 5 . No entanto, no caso específico deste processo e, portanto, em caráter excepcional, a não manutenção do tratamento no Hospital AC Camargo mostra-se medida injustificada. 6. O artigo 196, da Constituição Federal, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 7 . A partir do aludido preceito constitucional foi promulgada a Lei nº 14.758/23, que institui a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e o Programa Nacional de Navegação da Pessoa com Diagnóstico de Câncer, e altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 ( Lei Orgânica da Saúde). 8 . O artigo 2º da mencionada Lei nº 14.758/23, no inciso II e §§ 1º e 2º, prevê que a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer tem como principais objetivos garantir o acesso adequado ao cuidado integral, e que deste fazem parte a prevenção, o rastreamento, a detecção precoce e o diagnóstico do câncer, o tratamento, a reabilitação e os cuidados paliativos do paciente, bem como o apoio psicológico oferecido a ele e a seus familiares, os quais devem ser oferecidos de forma oportuna, permitindo a continuidade do cuidado. 9. A manutenção do tratamento junto ao Hospital AC Camargo se insere nesta política institucional do Estado Brasileiro, pois garante o cuidado integral pelos Médicos, Enfermeiros e Equipes de Enfermagem que já conhecem a agravante, seu diagnóstico e seus tratamentos, "permitindo a continuidade do cuidado" . 10 Não se trata de colocar em discussão a soberania do agravado quanto à escolha de locais de tratamento, que efetivamente cabe às Centrais de Regulação do SUS, como meio de otimizar a disponibilização de vagas em hospitais e agraciar o maior número possível de pessoas. 11. Todavia, não é possível deixar de reconhecer que: a) a agravante tem direito ao tratamento via SUS; e que b) a contestação apresentada na origem não aponta qualquer óbice à disponibilização do tratamento no Hospital AC Camargo, como, por exemplo, a insuficiência de vagas. 12 . Probabilidade do direito e perigo de dano configurados. 13. Provimento do agravo à concessão da antecipação de tutela de urgência a fim de que o agravado encaminhe a agravante para continuidade de seu tratamento junto ao Hospital AC Camargo em vaga custeada pelo SUS, por intermédio do Setor de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde, no prazo de dez dias e sob a pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50 .000,00, com comprovação documental perante o MM Juízo a quo. 14. Decisão reformada. 15 . AGRAVO PROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 01040439120258269061 São Paulo, Relator.: Dimitrios Zarvos Varellis - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 13/05/2025, 3ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 13/05/2025)

Diante disso, comprovada a urgência do novo procedimento pleiteado, decorrente de complicação pós-cirúrgica, motivo não há para o indeferimento do pedido.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto, mantendo-se inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025